Tribunal: STF
Processo: SS 5622
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração em suspensão de segurança. Concurso público. Participação de candidatos reprovados em curso de formação e, caso aprovados, garantia de nomeação e posse. Tema nº 485/RG. Aparente substituição dos critérios da banca examinadora por parâmetros estabelecidos pelo próprio órgão julgador. Suspensão concedida. Desistência manifestada, em momento posterior, pelos autores do mandado de segurança (causa principal). Pedido homologado na origem em decisão transitada em julgado. Consequente perda do objeto da ação. Prejudicialidade.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual o Plenário desta Corte referendou a liminar anteriormente deferida nestes autos e, convertendo o referendo em julgamento de mérito, concedeu a suspensão requerida pelo Estado do Pará, conforme o teor da ementa: 



    Suspensão de segurança. Liminar deferida. Conversão do referendo em julgamento final. Concurso público. Cautelar. Participação de candidatos reprovados em curso de formação e, caso aprovados, garantia de nomeação e posse. Tema nº 485/RG. Aparente substituição dos critérios da banca examinadora por parâmetros estabelecidos pelo próprio órgão julgador. Potencial efeito multiplicador. Configuração de risco à ordem e à economia públicas.



    1. Insurgência deduzida contra liminar deferida em mandado de segurança onde questionada a correção do conteúdo das questões da prova objetiva do Concurso para o ingresso na carreira de Delegado de Polícia do Estado do Pará.



    2. Achando-se os autos adequadamente instruídos, mostra-se oportuna a conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes.



    3. Decisão apoiada em alegações genéricas quanto à impropriedade do conteúdo das questões objetivas e dos critérios de correção adotados pela banca examinadora.



    4. Aparente violação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede repercussão geral, no julgamento do Tema 485/RG, segundo a qual “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”.



    4. Suspensão concedida.



    2. Rememoro tratar-se de suspensão de segurança ajuizada pelo Estado do Pará, na qual se busca sustar os efeitos de liminar concedida em mandado de segurança (MS nº 0818295-22.2022.8.14.0000), em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pela qual assegurado aos candidatos reprovados, em 2009, no Concurso de ingresso na carreira de Delegado de Polícia, o direito de participarem no curso de formação destinado aos aprovados do último concurso, realizado em 2022, com fundamento em juízo sobre a correção dos questões da prova objetiva do concurso.



    3. Observo que, concedida a medida liminar mediante decisão publicada em 20.3.2023 e incluído o feito em pauta para efeito de referendo, sobreveio a manifestação da parte interessada, protocolada nesta Corte em 29.3.2023, informando a superveniente perda do objeto desta ação, tendo em vista a formulação de pedido de desistência pelos autores da demanda principal (MS nº 0818295-22.2022.8.14.0000), homologado pelo Relator da causa em decisão transitada em julgada no dia 27.3.2023.



    4. Diante do exposto, manifestou-se a parte interessada pela perda do objeto da ação, com consequente extinção do feito.



    5. Intimei o Estado do Pará, assinando prazo para que se pronunciasse especificamente sobre a questão prejudicial suscitada nestes autos.



    6. Em sua manifestação, o Estado do Pará se limita a afirmar que, “com a devida vênia, o pedido não deve prosperar, porquanto a liminar deste pedido suspensivo fora publicada em 20/03/2023”. Quanto ao pedido de extensão dos efeitos da liminar formulado nestes autos pelo Estado do Pará em relação a outros servidores em idêntica situação, requereu desistência, “a fim de reavaliar a forma mais adequada para adoção de providências cabíveis que o caso requer”.



    7. Aprecio, desse modo, a questão prejudicial suscitada. 



    8. Entendo configurada situação de prejudicialidade desta suspensão de segurança, considerado o trânsito em julgado da causa principal.



    9. Com efeito, a suspensão de segurança tem o condão de vigorar apenas até o trânsito em julgado da decisão final do processo, tal como explicita a Súmula nº 626 desta Suprema Corte (“A suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que a deferir, vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão da segurança ou, havendo recurso, até a sua manutenção pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o objeto da liminar deferida coincida, total ou parcialmente, com o da impetração”) e estabelece o art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992 (“A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal”).



    10. Constatada a ocorrência do trânsito em julgado da causa principal, nada justifica a preservação dos efeitos da medida cautelar concedida nestes autos, de modo autônomo e bastante por si só, sem a perspectiva de apreciação do mérito por esta Suprema Corte em sede de recurso extraordinário.



    11. Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RI/STF, assento o prejuízo desta suspensão de segurança e dos respectivos embargos de declaração.



    12. Havendo a parte interessada se pronunciado, expressamente, pela extinção do feito e não tendo o Estado do Pará manifestado impugnação, limitando-se à oposição genérica desprovida de fundamentação, determino a certificação imediata do trânsito em julgado e a baixa dos autos ao arquivo. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente